Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700106-33.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS KAIO DA CUNHA MORAIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXIGENCIAS ATENDIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXAME PELA VEP. I - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, especialmente as declarações e reconhecimentos realizados pelas vítimas. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório. III - Se o reconhecimento pessoal atendeu as determinações do art. 226 do CPP, havendo a descrição do suspeito e apresentação do réu com dois indivíduos com características físicas semelhantes, o procedimento pode ser utilizado para formação do convencimento acerca da autoria. IV - A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. A hediondez do crime, por si só, não autoriza a desvaloração da culpabilidade, pois inerente ao tipo. V - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: ?Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.? VI - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida. VII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de eventual pagamento parcelado da multa ou suspensão da exigibilidade das custas é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT. VIII - Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, afirmando que não há qualquer elemento probatório suficiente que comprove a autoria do fato delitivo. Suscita que a condenação foi baseada unicamente em elementos colhidos durante a investigação. Pede, assim, a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028